Tribunal: STF
Processo: ARE 1267329
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 1, Doc. 7):
    “Agravo interno em Apelação Cível. Ação revisional de contrato de c/c declaração de nulidade de cláusulas contratuais. Utilização do limite do cheque especial. Sentença de improcedência. Cláusulas livremente avençadas pela Autora, ciente dos encargos incidentes. Entendimento já pacificado pelo STF e STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). Súmula n.º 596 do STF. Possibilidade de capitalização mensal de juros com periodicidade inferior à anual. Súmula nº 539 do STJ. A estipulação de juros moratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade. Reiteração dos mesmos argumentos em sede de agravo interno. Manutenção da decisão recorrida. Desprovimento do recurso.”
    Opostos embargos de declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 11).
    No apelo extremo, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXII; e art. 170, V, da Constituição, pois “os juros cobrados no período de atraso são juros de forma capitalizada, que extrapolam os limites da boa-fé, configurando verdadeira desvantagem exagerada ao consumidor” (fl. 9, Doc. 14).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que a pretensão recursal demanda o reexame e nova valoração do contexto fático-probatório presente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 16).
    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade do óbice sumular acima referido (Doc. 20).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
     A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária de regência, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, manteve a sentença de improcedência do pedido, ante os seguintes fundamentos (fls. 3-5, Doc. 7):
    “Como se pode observar, o presente recurso pretende novo julgamento pelo Colegiado, reiterando os argumentos que foram apreciados e rejeitados na decisão monocrática. 
    Destarte, não há qualquer motivo para alterar o conteúdo da decisão agravada. 
    Para evitar dúvidas, transcrevo trecho da decisão agravada, que ora se ratifica: 
    “O cerne da lide consiste em saber se no contrato, objeto do litígio, foram cobradas taxas de juros e tarifas ilegais, a justificar a revisão contratual. 
    Não assiste razão à Apelante. 
    Com efeito, a despeito das razões elencadas em sede recursal, tenho que o recurso não merece prosperar. Isso porque o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal Federal é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme Súmula 596, in verbis: 
    Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. 
    Outrossim a questão foi encerrada com a promulgação da Emenda Constitucional nº 40, de 29/05/2003, que alterou o artigo 192 da Constituição Federal, revogando expressamente, dentre outros, seu §3°, que tratava especificamente do limite constitucional da taxa de juros. 
    Por outro lado, a capitalização mensal dos juros, segundo posicionamento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado quando do julgamento do REsp 973.827/RS (recurso representativo da controvérsia - art.543-C do CPC), é no sentido da possibilidade de sua prática, conforme verbetes nº 539 e nº 541 da Súmula do STJ:
    Súmula 539 do STJ – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada. 
    Súmula 541 do STJ – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 
    Portanto, inexiste na hipótese a alegada abusividade. Na verdade, o que pretende a Apelante é a revisão do contrato e a redução dos juros cobrados, a fim de que se adequem ao seu orçamento, embora tivesse ciência desde a sua celebração acerca do valor a ser pago mensalmente e as consequências decorrentes do pagamento extemporâneo e parcial. 
    Ressalto, por fim, que apesar da alegação da inaplicabilidade das tarifas bancárias, o próprio laudo pericial apontou para o fato de que a conta possuía movimentação, ainda que diminuta. ” 
    Ante o exposto, pelos mesmos fundamentos, voto no sentido de negar provimento ao recurso e confirmar a decisão ora impugnada.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e de cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente